Tribunal: TJSP
Processo: 2193978-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização. Tutela provisória de urgência indeferida. Requisitos do art. 300 do CPC não atendidos. Instauração do contraditório e produção de provas que se mostram necessários. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.